Tribunal: TJMT
Processo: 1024017-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS HENRIQUE BAPTISTA - CPF: 361.383.121-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1024017-05.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

ELIAS HENRIQUE BAPTISTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER SE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia indenização em razão de abalroamento causado por veículo objeto de roubo, perseguido por viatura da polícia militar.

2.
Julgada procedente a demanda, o Estado interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando que não restaram comprovados nos autos os requisitos necessários a configuração do dever de indenizar.

3.

Inicialmente, de salientar que a responsabilidade do Ente Público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

4.

Na espécie, durante perseguição policial, o veículo em fuga colidiu no veículo de propriedade do autor causando-lhe danos de ordem material.

5.

Ainda que os fatos tenham ocorrido em situação de perseguição policial, deve o Ente Público responder pelos danos causados a terceiro, considerando não ter logrado comprovar o atendimento às regras de segurança no trânsito durante a perseguição policial.

6.

Incidente, no caso concreto, além da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, a responsabilidade subjetiva a que está submetido o Estado, aliado, igualmente, ao risco inerente à atividade que pratica. O Poder Público deve, ao exercer suas atividades, fazê-lo com absoluta segurança, sobretudo quando extremamente perigosa, como é a atividade policial, de modo a garantir a incolumidade de seus destinatários (os cidadãos comuns).

7.
A responsabilidade do Estado decorre do seu dever de proteção. Isso porque o Ente Estatal, no exercício de suas atividades, melhor dizendo, no cumprimento de sua função social, não pode ser eximido de reparar os danos, cujo causador foi um de seus agentes.

8.

Diante do prejuízo material suportado pelo autor, portanto, vislumbro o dever de indenizar do Estado na quantia de R$ 11.199,00 (onze mil cento e noventa e nove reais), conforme reconhecido na sentença.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023